Tribunal: TJPA
Processo: 0802015-69.2020.8.14.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7659 - Regime de Bens Entre os Cônjuges
Data de julgamento: 2023-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802015-69.2020.8.14.0024

APELANTE: LUIZ PEREIRA LAZERIS

APELADO: IRENE RODRIGUES BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. BEM PENHORADO EM EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EMPRESA INDIVIDUAL. TITULAR FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. BEM QUE COMPÕE O ACERVO HEREDITÁRIO. DIREITO A MEAÇÃO. VIÚVA. REGIME DE BENS. COMUNHÃO UNIVERSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Sentença julgou procedentes os embargos de terceiro, reconhecendo que, em razão do casamento da embargante com o falecido empresário individual ter ocorrido em regime de comunhão universal de bens e não haver provas de que a dívida contraída se deu em proveito família, deve ser garantida a meação da esposa “no importe de 50% do valor da arrematação do imóvel”.

2. Empresário individual nada mais é do que a pessoa física que exerce as atividades de empresa, nos termos do artigo 966, do Código Civil Brasileiro.

3. “A empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual.” Precedentes do STJ (REsp 1355000/SP).

4. No caso, o titular da firma individual faleceu em 2008, antes da propositura da ação (2010), portanto, se a pessoa, titular do direito sobre o bem levado à praça, já é falecida, aquele bem compõe o seu acervo hereditário e, consequentemente, devem ser respeitadas as leis que regulam a transmissão sucessória.

5. Não é possível afirmar que a dívida contraída pela firma individual beneficiou ao casal, pois os honorários advocatícios conferem “direito subjetivo de crédito ao advogado em face da parte que deu causa à instauração do processo” e “não se pode exigir do cônjuge meeiro, que não integrou a relação processual da lide originária, a comprovação de que a dívida executada não foi contraída em benefício do casal ou da família, até mesmo em função dos limites subjetivos da coisa julgada”. Precedentes do STJ.

6. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade, para manter a sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802015-69.2020.814.0024 - PJE

APELANTE: LUIZ PEREIRA LAZERIS

APELADA: IRENE RODRIGUES BARBOSA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação de Embargos de Terceiro com Pedido de Tutela Provisória, movida por Irene Rodrigues Barbos em face de Luiz Pereira Lazeres.

Após trâmite processual, o Juízo Singular prolatou sentença com o seguinte comando final:

“...Portanto, assiste razão à parte embargante.

Ante o exposto, ACOLHO os EMBARGOS manejados para resguardar a meação da embargante no importe de 50% do valor da arrematação do imóvel de matrícula nº 3129, do Registro Imobiliário de Itaituba/PA, alienado nos autos da ação de execução de nº 0002740-43.2010.8.14.0024.

CONDENO o embargado ao pagamento das custas processuais, advertindo-se desde já que, na ausência de manifestação até o arquivamento definitivo dos autos de sua intenção em realizar a quitação voluntária das custas processuais finais eventualmente pendentes, será instaurado procedimento administrativo de cobrança (PAC), no âmbito do qual poderá ocorrer o protesto do título e a inscrição do débito em dívida ativa, sofrendo o crédito atualização monetária e incidência de demais encargos legais, tudo em conformidade com o art. 46 da Lei Estadual nº 8.328/2015 e com a Resolução nº 20/2021-TJPA.

MANIFESTANDO a parte a sua intenção em pagar voluntariamente, ENCAMINHE-SE os autos à UNAJ para a apuração das custas remanescentes e, em havendo custas, INTIME-SE o sacado através de seu patrono habilitado para que proceda à quitação no prazo impreterível de 15 dias, independentemente da data de vencimento do boleto.

Não realizado o pagamento, e se já ocorrido o trânsito em julgado da sentença e o arquivamento definitivo dos autos, DETERMINO a instauração do PAC, observada(s) a(s) hipótese(s) de cabimento e vedação contida(s) no art. 5º da Resolução nº 20/2021-TJPA.

CONDENO ainda ao pagamento de honorários de sucumbência de 10% sobre o valor atualizado da causa.

DETERMINO a retificação do valor da causa para R$ 1.395.000,00 (um milhão trezentos e noventa e cinco mil reais)

CONFIRMO a liminar concedida.

EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

SERVIRÁ a presente sentença como MANDADO/OFÍCIO, nos termos dos Provimentos nº 03/2009 da CJRMB e da CJCI do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Sentença registrada. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Inconformado, o Embargado interpôs o presente apelo, defendendo a ausência do direito da cônjuge meeira a ser protegido na presente demanda. Em síntese, aduz que a ora embargante figurou no polo passivo da ação executiva, todavia, pediu sua exclusão, sob a alegação de que a cobrança dizia respeito a empresa individual O. Barbosa, fato que por si só já seria contraditório, uma vez que apesar de defender não ter legitimidade para responder pelas cobranças da empresa, agora busca em bens da dita pessoa jurídica.

Argumenta que a Demandante não teria legitimidade para pleitear meação uma vez que não se trata de bem particular do seu falecido marido, mas sim bem da empresa. Aponta que o de cujus deixou um império constituído de diversas empresas e ramos diversificado de atividades, estando plenamente garantida a meação do cônjuge supérstite.

Em síntese aponta que: a embargante não poderia manejar os embargos de terceiro por virtude de: 1) Pedir, e ser concedida, exclusão da lide principal, alegando que era estranha ao feito, ocasionando trânsito em julgado sobre essa matéria; 2) O bem penhorado não integra o patrimônio do casal; 3) Ainda que integrasse o patrimônio do casal, existem outros bens onde ela poderia obter sua meação; 4) O bem penhorado não se constitui em bem de família; 5) Está comprovado nos autos que o numerário não ressarcido ao banco, que originou este débito, beneficiou a empresa “SUPERMERCADOS IMP. E EXP. ALVORADA LTDA.”, cujos sócios são exatamente os varões da família, deixando claro que a dívida beneficiou o casal; 6) Portanto, a embargante não se desincumbiu de provar que não se beneficiou com a dívida ou que ela tenha sido contraída exclusivamente pelo varão, sem sua autorização, pois as duas empresas beneficiadas são de propriedade exclusiva do casal. (ID nº 13191054)

A Apelada apresentou contrarrazões no ID nº 13191063.

Coube-me o feito por prevenção.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 03.08.2023.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Para melhor compreensão do presente julgamento, tenho por prudente pontuar algumas premissas fáticas a respeito da lide instaurada entre as partes.

Luiz Pereira Lazeris, ora apelante e embargado na origem, propôs ação de execução de honorários de sucumbência (processo n.º 0002740-43.2010.814.0024) contra O. Barbosa de Souza, pessoa jurídica, com a pretensão de receber valor fruto da condenação imposta a empresa em ação de cobrança (processo n.º 0003632-77.1999.8.14.0024), na qual o agora apelante patrocinou o Banco da Amazônia.

A empresa executada, constituída na forma de firma individual, pertencia à Orlando Barbosa de Souza, falecido em 2008, marido de Irene Rodrigues Barbosa, ora apelada e embargante na origem.

No correr da ação de execução de honorários foi levado à praça e arrematado um imóvel pertencente a empresa devedora. Diante desse fato, a Sra. Irene Barbosa se opôs através dos presentes embargos de terceiro requerendo que lhe fosse resguardado “o direito de meação da Embargante, quanto ao produto da venda provenientes da alienação judicial do imóvel registrado na Matrícula n. 3129 do Registro Imobiliário de Itaituba/PA, ocorrida por autorização judicial no Processo n. 0002740- 15.2010.8.14.0024”.

Conforme já relatado, o juízo de origem julgou procedentes os embargos de terceiro, reconhecendo que, em razão do casamento da embargante com o falecido empresário individual ter ocorrido em regime de comunhão universal de bens e não haver provas de que a dívida contraída se deu em proveito família, deve ser garantida a meação da esposa “no importe de 50% do valor da arrematação do imóvel”.

Contra essa decisão, o embargado se insurgiu afirmando que “a legislação não contempla a possibilidade de a mulher tentar resguardar meação de bens da pessoa jurídica”; afirma que “a embargante não poderia pleitear meação nem em bens do casal, que servem para garantir as dívidas contraídas em prol do familiar e do qual se aproveitou, agora, pleitear meação em bens da pessoa jurídica, como se fosse casada com a pessoa jurídica, é absolutamente impossível, por falta de previsão legal”.

Por sua vez, a embargante sustenta sua posição no fato de que “sendo a O Barbosa de Souza, empresa individual, onde não existe distinção patrimonial entre ela e seu sócio, Orlando Barbosa de Souza, tem direito a resguardar a meação da Embargante, ora Apelada, aos bens imóveis ou móveis que compõe o acervo patrimonial da empresa”.

Pois bem, a controvérsia jurídica gira em torno do direito à meação da viúva em bens constrangidos para saldar dívida de empresário individual. Para a autora da ação, ora apelada, o fato de haver confusão entre o patrimônio empresarial e o patrimônio pessoal (pessoa natural), somado ao fato do regime de bens do matrimônio que ela mantinha com o empresário ser de comunhão universal, garante-lhe o direito à meação do valor apurado com a arrematação do imóvel.

Este é o pedido inicial formulado pela embargante, ora apelada e, portanto, o limite desta lide. Eventuais discussões sobre o excesso de execução, sobre o fato de o credor já ter levantado valor que ultrapassa o seu crédito, abordadas em contrarrazões pela apelada desbordam da pretensão inicial e devem ser buscadas por outros meios processuais.

Voltando para o cerne da questão, é inegável que toda a doutrina construída a respeito do empresário individual é convergente no sentido da confusão patrimonial entre os bens empresariais e os bens da pessoa natural.

No clássico conceito de Rubens Requião, "à firma individual, do empresário individual, registrada no Registro do Comércio, chama-se também de empresa individual. O comerciante singular, vale dizer, o empresário individual, é a própria pessoa física ou natural, respondendo os seus bens pelas obrigações que assumiu, quer sejam civil, quer comerciais. A transformação de firma individual em pessoa jurídica é uma ficção do direito tributário, somente para o efeito do imposto de renda." (REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. 23. ed. v. I. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 74).

Em verdade, o chamado empresário individual nada mais é do que a pessoa física que exerce as atividades de empresa, nos termos do artigo 966, do Código Civil Brasileiro:

Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.

De igual modo, a pacífica jurisprudência do STJ confirma que “a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual” (REsp 1355000/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016).

Consequência de toda essa conceituação é a responsabilidade imediata e ilimitada do empresário individual e por causa dela, o falecimento do titular dá ensejo à extinção automática da firma individual. Desse modo, o acervo patrimonial pertencente a ele, registrando que, em razão da ser uma ficção jurídica a firma não é proprietária de nada, passará a fazer parte da herança e caberá aos seus sucessores (artigo 1.784, CC).

Sendo assim, temos no caso concreto uma constrição patrimonial direcionada a um bem pertencente a uma pessoa já falecida no momento da propositura da ação (falecimento se deu em 2008 e a execução iniciou em 2010).

Esta é, a meu ver, a chave da solução a ser encaminhada no presente feito.

Se a pessoa, titular do direito sobre o bem levado à praça, já é falecida, aquele bem compõe o seu acervo hereditário e, consequentemente, devem ser respeitadas as leis que regulam a transmissão sucessória.

Portanto, tenho como improcedentes os argumentos lançados pelo apelante no sentido de que o bem pertence a pessoa jurídica e a apelada/embargante não pode ser casada com pessoa jurídica, justamente porque esse argumento vai de encontro a toda construção legal e jurisprudencial sobre a indiferença entre a pessoa natural e a firma constituída para exercer atividades empresariais, bem como ao fato primordial para o deslinde da presente ação, qual seja, o empresário individual já era falecido ao tempo da propositura da ação, logo, o imóvel sobre o qual recaiu a constrição, já pertencia aos seus herdeiros.

Outro ponto a ser afastado, diz respeito a eventual proveito do casal com a dívida assumida. O apelante justifica que se presume esse proveito “pois os cheques emitidos sem fundos são da pessoa jurídica onde o casal é sócio (SUPERMERCADOS IMP. E EXP. LTDA.), depositados na conta corrente da empresa individual do cônjuge varão, ficando claro o conluio familiar para lesar o BASA” (SIC).

Nesse tópico, parece-me haver uma pequena confusão a respeito da origem da dívida. Na ação de execução que originou os presentes embargos de terceiro, a dívida diz respeito aos honorários de sucumbência que a firma individual “O. Barbosa de Souza” foi condenada a pagar ao advogado que representou o Banco da Amazônia em ação de cobrança, na qual a meeira foi declarada parte ilegítima, portanto, não participou. Por sua vez, os fatos relacionados a ação de cobrança (emissão de cheques contra o banco) são totalmente independentes e não possuem liame a atrair a presunção de que houve benefício ao casal.

Dito de outro modo, a origem do débito que desencadeou a execução, ora embargada, é de inteira responsabilidade da firma individual O. Barbosa de Souza, extinta com o falecimento de seu titular e, em cujo patrimônio, ao se confundir com o patrimônio da pessoa natural, deve incidir as regras de sucessão.

O STJ deixa claro que os honorários advocatícios conferem “direito subjetivo de crédito ao advogado em face da parte que deu causa à instauração do processo (EAREsp 1.255.986/PR)” e que “não se pode exigir do cônjuge meeiro, que não integrou a relação processual da lide originária, a comprovação de que a dívida executada não foi contraída em benefício do casal ou da família, até mesmo em função dos limites subjetivos da coisa julgada (REsp n. 1.670.338/RJ)”.

Por esses motivos tenho como afastada a alegação de que houve benefício ao casal com a dívida contraída pela empresa individual.

Com essas considerações, sou pela manutenção da sentença que reconheceu o direito de resguardar a meação da embargante no importe de 50% do valor da arrematação do imóvel de matrícula nº 3129, do Registro Imobiliário de Itaituba/PA, alienado nos autos da ação de execução de nº 0002740-43.2010.8.14.0024.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro.

Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 15% sobre o valor da causa.

É o voto.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 26/09/2023